Tribunal: STF
Processo: Rcl 59661
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE DÉBITOS TRABALHISTAS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 58. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Alexandre Gouvea, em 9.5.2023, contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, no Agravo de Petição n. 0000354-67.2021.5.17.0009, pelo qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58.



O caso



    2. Em 24.11.2020, o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região decidiu:



    “RECURSO ORDINÁRIO DO AUTOR. INDENIZAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO. PRÊMIO DESLIGAMENTO. PROGRAMO INSTITUÍDO PELO BANCO BAMERINDUS. EMPREGADO CONTRATADO PELO BANCO HSBC. Não há falar em cumprimento de regulamento interno, o qual prevê indenização por tempo de serviço, pois o programa de desligamento foi instituído pelo Banco Bamerindus, que nunca foi o empregador do reclamante, ou seja, na presente hipótese inexistiu direito incorporado ao contrato de trabalho que deveria ser assegurado, nos moldes regulamentar, pelo sucessor.



    RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMADO. DIFERENÇAS SALARIAIS. PCS 1998. PRESCRIÇÃO TOTAL. INAPLICABILIDADE. O ato único só resta caracterizado quando o seu efeito é instantâneo e sem possibilidade de repercussão continuada no tempo. Na situação vertente, a alegada lesão de direitos ocorreu mês a mês, produzindo efeito permanente na remuneração autoral. Desse modo, considerando que a pretensão de diferenças salariais ante o descumprimento do previsto em Plano de Cargos e Salário configura alegação de lesão que se renova mês a mês, a prescrição é parcial nos termos da Súmula 452 do E. TST.



    (…) 2.3.2. RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMADO



    (…) CORREÇÃO MONETÁRIA - ÍNDICE - ADC 58 DO E. STF



    (…) O que se suspende, até que haja a decisão final nos ADCs 58 e 59, pelo Excelso STF, é apenas a adoção do IPCA como índice de correção monetária e consequente liberação de valores ao credor com base neste critério.



    Assim, em estrita observância à decisão liminar prolatada pelo Exmº Ministro Gilmar Mendes nos autos da ADC 58, atento ao que restou delineado na decisão proferida naqueles autos em sede de Medida Cautelar em Agravo Regimental interposto pela PGR e, ainda, considerando os princípios da razoável duração do processo e economia processual, bem como ao disposto no art. 491, I do CPC, dou provimento parcial ao recurso para determinar que a discussão sobre o índice de correção monetária aplicado aos presentes autos ocorra em sede de liquidação de sentença.



    JUROS DE MORA



    Busca o réu pela reforma da sentença em relação aos juros de mora, defendendo que, pela 'Medida Provisória nº 905/2019, publicada em 11/11/2019, os débitos trabalhistas devem ser acrescidos de juros de mora equivalentes ao índice aplicado à caderneta de poupança".



    Sem razão.



    A MP n. 905 entrou em vigor em 11/11/2019. A presente ação foi proposta em 09/09/2019, portanto anterior à vigência da referida medida.



    Os juros de mora possuem natureza jurídica de direito material, desta feita deve ser respeitado o princípio da irretroatividade consagrado no artigo 6º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, no sentido de que a lei nova não pode ser aplicada a situações jurídicas consumadas antes da sua vigência. Nessa linha também o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada, expressamente garantidos pela Constituição, no artigo 5º, XXXVI.



    Portanto, sendo a presente demanda anterior à citada Medida Provisória, inaplicável seu teor.



    Assim sendo, no caso em tela, devem incidir juros de mora de 1% ao mês a partir do ajuizamento da ação, nos termos do art. 39, §1º, da Lei n 8.177/1991, com redação anterior à MP 905/2019.



    Nego provimento, portanto”. 



    Contra essa decisão não houve interposição de recurso pelo beneficiário. O reclamante impugnou o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região por embargos de declaração, rejeitados; recurso de revista e agravo de instrumento, aos quais negado seguimento; embargos de declaração, rejeitados; e agravo regimental, pendente de análise na presente data.



    Como não foi interposto recurso pelo beneficiário, a parte dispositiva transitou em julgado quanto à fixação dos juros em 11.12.2020.



    O reclamante ajuizou cumprimento de sentença n. 0000354-67.2021.5.17.0009. Na sequência, impugnou a sentença de liquidação. O beneficiário embargou da execução. Os questionamentos foram julgados improcedentes. As partes interpuseram agravos de petição. 



    No julgamento do Agravo de Petição n. 0000354-67.2021.5.17.0009, o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região decidiu: 



    “CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. FATO GERADOR. JUROS DE MORA. O Tribunal Pleno da Corte Superior Trabalhista, no julgamento do processo E-RR-1125-36.2010.5.06.0171, decidiu que no tocante ao fato gerador dos juros de mora das contribuições previdenciárias a matéria deve ser considerada em dois momentos, um anterior à alteração da Lei 8.212/91 pela Medida Provisória 449/2008, convertida na Lei 11.941/2009, e outro posterior a esta alteração. O Pleno do TST, considerando estes dois momentos, decidiu que até 04/03/2009, período anterior à alteração legislativa, o fato gerador é o efetivo pagamento das verbas trabalhistas reconhecidas em juízo, iniciando a mora no dia dois do mês seguinte ao da liquidação. Já a partir de 05/03 /2009, portanto, após a alteração legislativa, o fato gerador é a prestação de serviços.



    (…) 2.2. AGRAVO DE PETIÇÃO DO EXECUTADO 



    (…) Assim, nos termos do julgado do STF, o índice SELIC abarca a correção monetária e os juros de mora e são devidos os juros de mora e a incidência do IPCA-e como fator de correção monetária, na fase pré-judicial. 



    Portanto, estão os cálculos em conformidade com a decisão do STF na ADC 58, não prosperam as insurgências do executado. 



    Nego provimento. 



    (…) 2.3. AGRAVO DE PETIÇÃO DO EXEQUENTE 



    (…) Observa-se, pois, que o item III da modulação fixada pelo STF, é claro em assentar que a decisão surtirá eficácia nos feitos já transitados em julgado, quando nestes não houver manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária E taxa de juros. Em outras palavras, para que a SELIC não seja aplicada nos feitos transitados em julgado é necessário que nestes a coisa julgada tenha fixado tanto o índice de correção monetária, quanto a taxa de juros, e não um OU outro. No caso presente, o título exequendo fixou os juros, mas deixou de estipular o índice de correção monetária, motivo pelo qual não preenche os parâmetros estipulados pelo STF para não aplicação da taxa SELIC. 



    A insurgência do exequente é inerente, portanto, à ausência de menção, pelo STF, sobre a questão dos juros de mora. Entretanto, improspera tal insurgência, pois a taxa SELIC já prevê juros de mora, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.025.298.



    Acresço aos fundamentos acima o entendimento no sentido de que, caso a Corte Suprema definisse pela aplicação da taxa SELIC + juros de mora de 1% ao mês, estaria determinando a prática de anatocismo, o que é vedado no ordenamento jurídico pátrio. Logo, como definido no acórdão embargado, nos termos da ADC 58, dever ser aplicado juros de 1% ao mês e o IPCA-e, na fase pré-judicial, e, na judicial a taxa SELIC.



    Portanto, a decisão recorrida está em conformidade com a decisão do STF nos autos da ADC 58.



    Nego provimento” (e-doc. 7).



    3. O reclamante afirma que, “no presente caso, em 08 de dezembro de 2020, o acórdão proferido nos autos do RTOrd. n. 0000959-81.2019.5.17.0009 – título exequendo – fixou expressamente a aplicação de Juros de 1% desde o ajuizamento da ação até o efetivo pagamento das rubricas devidas ao exequente/recorrente” (fl. 5).



    Alega que, “considerando que já houve manifestação judicial, com trânsito em julgado sobre a matéria, antes de decisão definitiva da ADC 58, deve ser aplicado os juros de 1% até a data do efetivo pagamento da execução, em razão da modulação dos efeitos da decisão proferida na ADC 58 do STF” (sic, fl. 6).



    Sustenta que “o título exequendo fixou expressamente a aplicação de Juros de 1% após o ajuizamento da demanda, e considerando que já houve manifestação judicial, com trânsito em julgado sobre a matéria, antes do julgamento final da ADC 58, deve ser aplicado os juros de 1% até a data do efetivo pagamento da execução, em razão da modulação dos efeitos da decisão proferida na ADC 58 do STF” (sic, fl. 10).



    Requer o benefício da justiça gratuita e “seja deferida medida liminar, para a cassação dos efeitos da decisão do relator da 01ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região - Espírito Santo, que nos autos do Agravo de Petição nº 0000354-67.2021.5.17, violou a autoridade das decisões proferidas por este Egrégio Supremo Tribunal Federal (156 e seguintes do RISTF e 988 e ss. do CPC/15) , devendo a decisão reclamada ser cassada, e aplicado os juros de 1% até a data do efetivo pagamento da execução, em razão da modulação dos efeitos da decisão proferida na ADC 58 do STF. Ainda, os cálculos devem ser readequados, para determinar que os juros de 1% sejam calculados até a data do efetivo pagamento do crédito, sob pena de violação da ADC 58 do STF” (fl. 14). 



    No mérito, pede seja julgada “procedente a Reclamação Constitucional, para a cassação dos efeitos da decisão do relator da 01ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região - Espírito Santo, que nos autos do Agravo de Petição nº 0000354-67.2021.5.17, violou a autoridade das decisões proferidas por este Egrégio Supremo Tribunal Federal (156 e seguintes do RISTF e 988 e ss. do CPC/15) , devendo a decisão reclamada ser cassada, e aplicado os juros de 1% até a data do efetivo pagamento da execução, em razão da modulação dos efeitos da decisão proferida na ADC 58 do STF. Ainda, os cálculos devem ser readequados, para determinar que os juros de 1% sejam calculados até a data do efetivo pagamento do crédito, sob pena de violação da ADC 58 do STF” (fls. 14-15).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame. 



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao fixar “dever ser aplicado juros de 1% ao mês e o IPCA-e, na fase pré-judicial, e, na judicial a taxa SELIC” (fl. 13, e-doc. 7), a autoridade reclamada teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58. 



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e usurpadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    7. Em 18.12.2020, no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021, o Plenário deste Supremo Tribunal conferiu interpretação conforme à Constituição ao § 7º do art. 879 e ao § 4º do art. 899 da Consolidação das Leis do Trabalho, alterada pela Lei n. 13.467/2017. Considerou-se, então, que, na atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e na correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho, deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil).



    Esta a ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (DJe 7.4.2021).



    8. Na espécie, ao determinar “dever ser aplicado juros de 1% ao mês e o IPCA-e, na fase pré-judicial, e, na judicial a taxa SELIC” (fl. 13, e-doc. 7), a autoridade reclamada observou o que decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58. Nesse julgado firmou-se entendimento de que, a partir da citação, haverá a incidência da taxa Selic (item 7). Essa taxa comporta correção monetária e juros. Apesar de terem sido fixados juros de mora de 1% ao mês a partir do ajuizamento da ação pela decisão que transitou em julgado, haveria bis in idem na cobrança de juros fosse aplicada também a taxa Selic.



    Não se comprova descompasso entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021. 



    9. A argumentação trazida pelo reclamante revela pretensão recursal. O reclamante pretende valer-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 



    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009). 



    Ausentes na espécie os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora